Tribunal: TJMT
Processo: 1077244-31.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077244-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANGELA MARIA GALINDO VANALLI - CPF: 780.862.488-87 (RECORRIDO), WALTER DA SILVA MAIZMAN - CPF: 941.364.241-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1077244-31.2025.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
BANCO BMG S.A.

Recorrido:

ANGELA MARIA GALINDO VANALLI

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
28/05/
2026 (VIDEOCONFERENCIA)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SEGURO BMG MED. CONTRATAÇÃO TELEFÔNICA. PESSOA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO LIVRE E INFORMADO. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS Nº 28/2008. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, para declarar a nulidade das cobranças referentes ao “SEGURO BMG MED” incidente sobre cartão de crédito consignado, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais e à multa por descumprimento de tutela de urgência. O recorrente sustenta a regularidade da contratação mediante gravação telefônica, a impossibilidade de repetição em dobro, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a gravação telefônica apresentada pela instituição financeira comprova validamente a contratação do seguro por consumidora idosa; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro diante da ausência de prova de engano justificável; (iii) determinar se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável; e (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gravação telefônica de curta duração não demonstra consentimento livre, informado e inequívoco da consumidora, que apenas responde de forma limitada às perguntas formuladas pela atendente, sem comprovação de efetiva ciência acerca do conteúdo e das consequências do negócio jurídico.

4.

O art. 46 do Código de Defesa do Consumidor impede a vinculação do consumidor a contrato cujo conteúdo não lhe tenha sido previamente disponibilizado de forma clara e compreensível.

5.

A Instrução Normativa INSS nº 28/2008 veda expressamente a utilização de autorização telefônica e gravação de voz como meio idôneo para comprovação de autorização de descontos incidentes sobre benefício previdenciário.

6.

A condição de pessoa idosa caracteriza situação de hipervulnerabilidade, impondo ao fornecedor dever reforçado de informação clara, adequada e transparente nas relações de consumo.

7.

Os princípios da simplicidade e informalidade dos Juizados Especiais não autorizam a flexibilização das garantias mínimas asseguradas ao consumidor pelo ordenamento jurídico.

8.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando ausente comprovação de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da orientação firmada pelo STJ em recursos repetitivos.

9.

Os descontos indevidos realizados sobre verba previdenciária de natureza alimentar configuram dano moral presumido, por atingirem a dignidade e a segurança financeira da consumidora idosa.

10.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, a condição das partes e a função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A gravação telefônica desacompanhada de autorização escrita ou meio eletrônico seguro não comprova validamente a contratação de seguro com descontos incidentes sobre benefício previdenciário de consumidor idoso.

2. A vedação prevista na Instrução Normativa INSS nº 28/2008 impede o reconhecimento da gravação de voz como prova suficiente da autorização para descontos previdenciários.

3. A repetição do indébito em dobro independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a ausência de engano justificável.

4. Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral
in re ipsa
.

5. A indenização por dano moral deve ser reduzida quando o valor arbitrado se mostrar desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, e 46; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, § 1º, e 940; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Lei nº 10.741/2003; IN INSS nº 28/2008, art. 3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608 e outros, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJMT, N.U 1003537-22.2024.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 11.07.2025; TJMT, N.U 1001487-73.2022.8.11.0021, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.11.2023; TJMT, N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 16.10.2023; TJMT, N.U 1004669-91.2024.8.11.0055, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 23.09.2024.

R E L A T Ó R I O

O recorrente BANCO BMG S.A. pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 355635494, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido produzido na peça anteloquial e, por corolário:

·

Ratifico
a tutela de urgência deferida na decisão de ID. 214432740.

·

Arbitro
multa no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) em razão do descumprimento da liminar, conforme demonstrado no ID. 218633381.

·

Declaro
a inexistência de relação jurídica e a nulidade das cobranças intituladas “SEGURO BMG MED” no cartão de crédito consignado n.º 5259**.******.7700 da parte reclamante.

·

Condeno
a reclamada, à restituição do valor de
R$ 179,40 (cento e setenta e nove reais e quarenta centavos)
, já em dobro, a ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ, e acrescido de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, a partir do evento danoso.

·

Condeno
a reclamada, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a ser corrigida monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, contados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, correspondente a data de cada desconto
.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese:

1.

Da efetiva contratação
: que apresentou gravação telefônica como prova lícita e auditável da contratação, na qual a recorrida teria confirmado seus dados e anuído expressamente com a aquisição do produto, não havendo vício de consentimento;

2.

Da impossibilidade de restituição em dobro
: que a devolução em dobro pressupõe má-fé do credor, ausente no caso, devendo a restituição ser simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do art. 940 do Código Civil;

3.

Da inocorrência de dano moral indenizável
: que não estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para configurar dano extrapatrimonial;

4.

Da minoração dos danos morais
: que, subsidiariamente, o valor de R$ 5.000,00 é desproporcional, devendo ser reduzido, considerando que o dano material, mesmo em dobro, corresponde a apenas R$ 179,40.

Em contrarrazões (ID 226046971), a recorrida sustenta que a gravação telefônica é ininteligível e inaudível, que a Instrução Normativa INSS nº 28/2008 exige autorização expressa por escrito ou meio eletrônico seguro para descontos em benefícios previdenciários — vedando expressamente a gravação de voz como meio de prova —, e que o banco descumpriu a liminar deferida, justificando a manutenção da multa aplicada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Conforme narrado na petição inicial, Angela Maria Galindo Vanalli, pessoa idosa e aposentada, buscou previamente solucionar a questão pela via administrativa, inclusive mediante contato com o SAC da instituição financeira, sem obter êxito. Em razão disso, requereu tutela de urgência para imediata suspensão dos descontos, além da declaração de inexistência da contratação, restituição em dobro da quantia de R$ 179,40 e condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

Em
contestação
, o Banco BMG S.A. suscitou preliminar de inépcia da petição inicial, sob o argumento de ausência de comprovante de residência atualizado, bem como alegou falta de interesse processual por inexistência de pretensão resistida.

No mérito, sustentou a regularidade da contratação, afirmando que a autora aderiu validamente ao produto mediante gravação telefônica juntada aos autos, ocasião em que teria confirmado seus dados pessoais e manifestado anuência expressa ao seguro.

Defendeu, ainda, a impossibilidade de restituição em dobro diante da ausência de má-fé, bem como a inexistência de dano moral indenizável, requerendo, ao final, a total improcedência dos pedidos iniciais.

Na
impugnação à contestação
, a autora rebateu os argumentos defensivos e destacou o descumprimento da tutela de urgência pela instituição financeira até 18/12/2025, requerendo a incidência da multa cominatória anteriormente fixada.

Quanto ao mérito, sustentou que a gravação telefônica apresentada é ininteligível e insuficiente para comprovar manifestação de vontade livre, consciente e esclarecida, especialmente por se tratar de consumidora idosa.

Acrescentou, por fim, que a Instrução Normativa INSS nº 28/2008 veda expressamente a utilização de gravação de voz como meio hábil de comprovação de autorização para descontos incidentes sobre benefícios previdenciários, reiterando integralmente os pedidos formulados na petição inicial.

Pois bem, o ponto central do recurso consiste em verificar se o Banco BMG S.A. comprovou validamente a contratação do "SEGURO BMG MED" pela autora, pessoa idosa com 70 anos à época dos fatos, mediante gravação telefônica de aproximadamente dois minutos, e quais as consequências jurídicas da resposta a essa pergunta.

Em suas
razões recursais
, o banco recorrente sustenta que a gravação telefônica juntada aos autos (ID 355635481, p. 07) comprova de maneira inequívoca a regular contratação do serviço, argumentando que a autora recebeu as informações necessárias e manifestou consentimento expresso à adesão do seguro.

A tese recursal, contudo, não merece acolhimento, por quatro fundamentos objetivos e convergentes.

Primeira razão — o conteúdo da gravação não demonstra consentimento livre e esclarecido.

A própria sentença registrou, com precisão, que na gravação de apenas 2 minutos e 9 segundos a autora "
apenas responde às informações fornecidas pela interlocutora, sem manifestar consentimento claro e inequívoco, limitando-se a responder aos questionamentos e a dizer 'sim' uma única vez
" (ID 355635494).

Esse dado fático, extraído diretamente da prova produzida pelo banco, não foi infirmado pelo recurso. A conversa foi conduzida de
forma acelerada
, sem que a autora, pessoa idosa, tivesse tempo suficiente para compreender a natureza e as consequências do negócio jurídico.

Inexiste nos autos qualquer comprovação de que tenha sido encaminhado à recorrida contrato escrito ou material informativo após a ligação, o que seria essencial para assegurar seu pleno entendimento sobre o serviço contratado.

Nesse ponto, o art. 46 do Código de Defesa do Consumidor é expresso ao dispor que
"os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance"
. A violação a esse dispositivo é evidente no caso concreto.

Segunda razão — a Instrução Normativa INSS nº 28/2008 veda expressamente a gravação de voz como prova de autorização para descontos em benefícios previdenciários.

O art. 3º, inciso III, da referida norma é categórico ao estabelecer que a autorização para desconto em benefício previdenciário deve ser dada
"de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico"
, acrescentando expressamente que "
não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência
" (ID 355635500, p. 03).

No caso concreto, a instituição financeira
não apresentou contrato assinado, autorização escrita ou qualquer documento eletrônico seguro que comprovasse o consentimento da autora
. A única prova produzida — a
gravação telefônica
— é justamente aquela que a norma regulatória específica recusa como meio idôneo de comprovação para essa modalidade de desconto.

Terceira razão — a condição de pessoa idosa impõe proteção reforçada: a hipervulnerabilidade.

O Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003) assegura proteção especial às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, reconhecendo sua vulnerabilidade agravada — situação que a doutrina denomina
hipervulnerabilidade
. No presente caso, a autora é pessoa idosa e, à época dos fatos, possuía 70 anos, razão pela qual é caracterizada como hipervulnerável.

A doutrina é precisa ao tratar do tema:

É inegável que a população idosa constitui categoria jurídica abrangida pelo conceito de vulnerabilidade inserto no sistema jurídico pátrio. Entretanto,
especialmente nas relações de consumo, a vulnerabilidade atribuída ao idoso adquire matizes potencializadas: a presunção de vulnerabilidade é agravada e/ou potencializada em razão dos efeitos provocados pela idade avançada
, conforme bem preleciona Schmitt:
"Será, contudo, na seara contratual, que veremos exposta uma intensa vulnerabilidade do consumidor idoso perante o fornecedor, daí falarmos em hipervulnerabilidade como um paradigma a ser adotado na proteção do indivíduo mais fragilizado."
(ROSA, Luiz Carlos Goiabeira et al. O idoso como consumidor hipervulnerável na sociedade de consumo pós-moderna. Revista Jurídica da Presidência, Brasília, v. 18, n. 116, Out. 2016/Jan. 2017, p. 533-558)

Contratos celebrados por telefone, em ligação de pouco mais de dois minutos, com apresentação célere de informações sobre produto de seguro, não atendem ao dever de informação adequada e clara exigido pelo art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando o contratante é pessoa em situação de hipervulnerabilidade.

Quarta razão — os princípios dos Juizados Especiais não podem ser invocados para validar contratações que desconsiderem as garantias mínimas do consumidor.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, nos termos da Lei nº 9.099/95. Todavia, tais princípios não podem ser invocados para validar contratações que desconsiderem as garantias mínimas asseguradas pelo Código de Defesa do Consumidor, sobretudo quando envolvem consumidores em situação de hipervulnerabilidade, como ocorre no presente caso.

A jurisprudência do TJ-MT é firme nesse sentido:

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIA TELEFONE – CONSUMIDOR IDOSO – AUSÊNCIA DE CIÊNCIA CLARA E EXPRESSA
– DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

(...)
III – Razões de decidir:

O áudio apresentado pela seguradora revela conversa confusa e ausência de consentimento claro por parte do consumidor, pessoa idosa
. Inexistente relação jurídica válida, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como a indenização por dano moral, diante da prática abusiva e da hipervulnerabilidade do consumidor, conforme precedentes desta Corte e de Tribunais pátrios.

IV – Dispositivo:

Recurso provido. Sentença reformada para declarar a inexistência da relação jurídica, condenar à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.
(TJMT – N.U 1003537-22.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

Também nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –– CONTRATAÇÃO DE SEGURO POR TELEFONE – PESSOA IDOSA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA – NULIDADE - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO –––– VALOR ARBITRADO REDUZIDO - SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício do autor é considerado ilegal, devendo ser restituído. A má prestação no serviço, impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(N.U 1001487-73.2022.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

Diante desse contexto,
impõe-se
a manutenção da sentença que
declarou a inexistência da relação jurídica
entre as partes e a nulidade das cobranças referentes ao “SEGURO BMG MED”, não havendo espaço para acolhimento da tese recursal.

No tocante à
repetição do indébito
, sustenta o banco recorrente que a restituição em dobro somente seria cabível mediante comprovação de má-fé, razão pela qual postula que eventual devolução ocorra de forma simples. O argumento, contudo, não merece prosperar.

Isso porque o art. 42, parágrafo único, do CDC assegura ao consumidor o direito à repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente, ressalvada apenas a hipótese de engano justificável. Trata-se de excludente cuja comprovação incumbe ao fornecedor, e não ao consumidor, de modo que não se exige da parte autora a demonstração de má-fé da instituição financeira.

Na hipótese dos autos, o banco
não
comprovou a ocorrência de engano justificável. Ao revés, realizou cobranças mensais em cartão de crédito consignado de consumidora idosa e hipervulnerável, sem apresentar prova válida da contratação ou autorização do serviço, em desconformidade, inclusive, com as exigências previstas na regulamentação específica aplicável à matéria (IN INSS nº 28/2008).

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (EAREsp 676.608 e outros, julgados em 21/10/2020 pela Corte Especial), consolidou o entendimento de que a
restituição em dobro do art. 42, parágrafo único, do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, bastando que a cobrança indevida consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva
.

Conforme modulação dos efeitos daquela decisão, o novo entendimento aplica-se aos descontos indevidos ocorridos a partir de 30/03/2021. No presente caso, os descontos ocorreram em 2025, portanto integralmente sujeitos ao novo posicionamento.

A 2ª Turma Recursal do TJ-MT já aplicou esse entendimento:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) (Grifei)

Diante da ausência de engano justificável, deve ser mantida a
condenação à repetição do indébito em dobro
, no montante de
R$ 179,40
, razão pela qual se
rejeita
a tese recursal apresentada pela instituição financeira.

O banco recorrente sustenta a inexistência de dano moral indenizável, ao argumento de que os fatos narrados configurariam mero aborrecimento cotidiano. Subsidiariamente, alega que o valor fixado a título indenizatório, no montante de
R$ 5.000,00
, revela-se excessivo e desproporcional.

No caso concreto, a autora, pessoa idosa e hipervulnerável, sofreu descontos mensais indevidos em cartão de crédito consignado vinculado ao seu benefício previdenciário, verba de inequívoca natureza alimentar, sem que houvesse comprovação válida da contratação do produto.

A subtração reiterada de parcela da renda de consumidora idosa, decorrente de conduta ilícita praticada pela instituição financeira, ultrapassa significativamente os limites do mero dissabor cotidiano, atingindo esfera relevante da dignidade e da segurança financeira da parte lesada.

Nessa hipótese, o dano moral configura-se de forma presumida (
in re ipsa
), por decorrer diretamente da própria prática ilícita, sendo desnecessária a produção de prova específica acerca do sofrimento suportado pela consumidora.

A 1ª Turma Recursal do TJ-MT já reconheceu que:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

(N.U 1004669-91.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

No que se refere ao
quantum
indenizatório, o banco sustenta que
R$ 5.000,00
é desproporcional, considerando que o dano material em dobro corresponde a
R$ 179,40
. Neste ponto, o recurso merece parcial acolhimento.

A indenização por dano moral deve cumprir dupla função: compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e desestimular o fornecedor de repetir a conduta. Não pode, porém, converter-se em fonte de enriquecimento sem causa.

Os parâmetros a considerar são: (i) a autora é pessoa idosa, aposentada, com renda de natureza alimentar; (ii) os descontos ocorreram por período relativamente curto, totalizando R$ 89,70 em valores simples; (iii) a conduta é reprovável, pois envolve cobrança sem autorização válida de pessoa vulnerável; e (iv) não há registro de dano de maior extensão ou repercussão.

Considerando esses elementos e os parâmetros adotados pela jurisprudência do TJ-MT em casos análogos, entendo que o valor de R$ 5.000,00 se mostra
excessivo para as circunstâncias do caso concreto
, devendo ser reduzido para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia que atende adequadamente às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

Por essas razões, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
a condenação por danos morais de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para
R$ 3.000,00
(três mil reais), mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026